Tribunal: TJSP
Processo: 2058529-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVAS – CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM GARANTIA EM PAGAMENTO – INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO QUE DETERMINOU O VALOR INTEGRAL DO VALOR DEPOSITADO – DESCABIMENTO – NATUREZA JUDICIAL DO VALOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.